Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-42.2019.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-42.2019.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS CORDEIRO DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 023.722.256-69 (EMBARGANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), PAULO MANOEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 101.606.226-54 (EMBARGANTE), ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE - CPF: 019.314.971-09 (EMBARGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José dos Reis Cordeiro da Cruz e outros contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença condenatória que os responsabilizou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 30.000,00 para cada modalidade de dano, decorrentes de acidente automobilístico. Os embargantes apontam suposta omissão em relação às seguintes questões: (i) ilegitimidade passiva do proprietário do veículo; (ii) cerceamento de defesa pela qualificação de testemunha como informante; (iii) causa exclusiva da vítima e caso fortuito; (iv) culpa concorrente; e (v) prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões principais: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado sobre os temas indicados pelos embargantes; e (ii) analisar se há fundamento para conferência de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento limitado às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matérias já decididas.

4.

Quanto à
ilegitimidade passiva do proprietário do veículo
, o acórdão enfrentou a questão de forma clara, aplicando a responsabilidade civil objetiva do proprietário, prevista no art. 927 do Código Civil e na teoria do risco, fundamentando que o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiros que conduzem seu veículo, independentemente de estar presente no momento do acidente.

5.

Sobre o
cerceamento de defesa
em razão da qualificação de testemunha como informante, o acórdão analisou a questão nos termos do art. 447, § 4o, do CPC, concluindo que o depoimento foi corretamente colhido como informante, sem prejuízo à defesa.

6.

Em relação à alegação de
causa exclusiva da vítima e caso fortuito
, o acórdão afastou essas teses com base no conjunto probatório, que apontou a culpa exclusiva do condutor do veículo dos embargantes pela invasão da contramão, descartando o impacto determinante das condições adversas do local, como a poeira.

7.

A respeito da
culpa concorrente
, o colegiado concluiu que as provas não evidenciaram qualquer contribuição da vítima para o acidente, afastando essa tese subsidiária.

8.

No que tange ao
prequestionamento
, o acórdão apreciou todas as matérias suscitadas pelos embargantes, sendo considerada prequestionada toda matéria analisada de forma explícita ou implícita, conforme jurisprudência do STJ.

9.

Constatou-se que os embargantes buscam rediscutir questões já analisadas, o que não é cabível nos limites dos embargos de declaração, ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

2.

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, conforme art. 927 do CC e a teoria do risco.

3.

Considera-se prequestionada toda matéria debatida e decidida no julgamento, mesmo que implicitamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 447, § 4o, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.06.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José dos Reis Cordeiro da Cruz e outros, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo da parte embargante, para manter a sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC, bem como a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos estéticos sofridos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN) e correção monetária pelo INPC a partir do trânsito em julgado da sentença.

A embargante alega a existência de omissão do acórdão em relação a questões essenciais levantadas nos autos, especialmente com vistas ao prequestionamento de matérias ventiladas pelos apelantes.

Sustenta que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre:

1.

Ilegitimidade passiva do segundo requerido, Paulo Manoel Gonçalves dos Santos, sob a alegação de que ele não conduzia o veículo envolvido no acidente.

2.

Cerceamento de defesa, relacionado à qualificação de testemunha como informante, entendendo que tal prática prejudicou o direito de defesa.

3.

Causa exclusiva do acidente, afirmando que a responsabilidade seria do autor da ação originária, em razão de imprudência e embriaguez.

4.

Condições adversas no local do acidente (poeira), defendendo a configuração de caso fortuito ou força maior, como causa excludente de responsabilidade.

5.

Culpa concorrente, como tese subsidiária para redução de eventual condenação.

Requer, dessa feita, que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.

Ausentes as contrarrazões, id. 253846662.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, José dos Reis Cordeiro da Cruz e outros opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por José dos Reis Cordeiro da Cruz dos Santos e Paulo Manoel Gonçalves dos Santos contra sentença que condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico. O acidente ocorreu na estrada Calcário, entre Apiacás e Nova Monte Verde, envolvendo uma motocicleta conduzida pelo autor e uma camionete Toyota Hilux, de propriedade de um dos recorrentes. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade dos recorrentes, fixando indenização de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) a alegação de cerceamento de defesa, diante da qualificação de testemunha como informante; e (ii) a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, considerando que não estava no local no momento do acidente.

III.
Razões de decidir

3. Quanto ao cerceamento de defesa, o depoimento da testemunha foi validamente considerado como informante, conforme o art. 447, §4o, do CPC, não havendo prejuízo ao direito de defesa.
4. Em relação à ilegitimidade passiva, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do proprietário do veículo, que responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de quem conduzia o automóvel no momento do acidente, conforme a teoria do risco.
5. No mérito, as provas dos autos indicam que a colisão foi causada pelo condutor da camionete ao invadir a pista contrária, sem observar o dever de cuidado, configurando a culpa do réu pelo acidente e pelos danos resultantes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil do proprietário do veículo em acidentes de trânsito é objetiva, mesmo quando o condutor do automóvel não é o proprietário, cabendo-lhe a reparação integral dos danos causados a terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 34; CPC/2015, art. 447, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.06.2022; Súmula 362/STJ.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, os embargantes alegam omissões no acórdão proferido, argumentando que não foram enfrentadas as questões relativas à ilegitimidade passiva do segundo requerido, cerceamento de defesa, excludentes de responsabilidade e a tese subsidiária de culpa concorrente. Contudo, todas essas questões foram devidamente examinadas no julgamento do recurso de apelação, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

1. Ilegitimidade Passiva do Segundo Requerido

Os embargantes sustentaram a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, sob o argumento de que ele não conduzia o automóvel no momento do acidente. O acórdão, entretanto, enfrentou a questão de forma clara, aplicando a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 927 do Código Civil e a teoria do risco, destacando:

"Com efeito, o proprietário responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de o condutor ser seu empregado, preposto ou estar realizando transporte gratuito. Essa responsabilidade fundamenta-se na teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa, que impõe ao proprietário a responsabilidade pelos atos ilícitos cometidos por terceiros a quem confiou a direção do veículo."

Além disso, o colegiado fundamentou sua decisão com jurisprudência consolidada sobre o tema:

"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto."
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, j. 20.06.2022).

2. Cerceamento de Defesa

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da qualificação de testemunha como informante, o acórdão expressamente decidiu que:

"Confere-se dos autos que o Magistrado singular ouviu a referida testemunha na qualidade de informante, de sorte que não há falar em cerceamento de defesa, notadamente porque não foi impedido o depoimento."

Ainda, conforme o artigo 447, §4o, do CPC, o depoimento de testemunhas impedidas ou suspeitas pode ser colhido como informantes, cabendo ao magistrado atribuir-lhe o valor probatório adequado. Assim, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo inaplicável a alegação de omissão.

3. Causa Exclusiva da Vítima e Caso Fortuito

Os embargantes também apontaram omissão no que diz respeito à atribuição de culpa exclusiva à vítima, bem como à configuração de caso fortuito ou força maior. Todavia, o acórdão afastou expressamente essas teses ao fundamentar que:

"
Nada obstante a presença de poeira na estrada, o que reduz a visibilidade, tal circunstância não exime o condutor de responsabilidade, já que é seu dever realizar ultrapassagens apenas de forma segura. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia a culpa do condutor do veículo ao invadir a contramão, não observando o dever de cuidado."

O colegiado, com base na teoria da causalidade adequada, concluiu que a poeira existente não foi causa determinante para o acidente, mas sim a conduta imprudente do condutor do veículo dos embargantes.

4. Culpa Concorrente

Por fim, os embargantes pedem a aplicação da tese de culpa concorrente. O acórdão, contudo, afastou essa hipótese ao constatar, com base no conjunto probatório, que:

"As provas colacionadas indicam que o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do condutor do veículo dos embargantes, não havendo elementos que indiquem culpa concorrente por parte do autor da ação."

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que as questões foram amplamente debatidas e decididas de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Evidencia-se, desse modo, que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação, sem apontar vícios que justifiquem a integração do julgado. Ressalto que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante as alegações dos Recorrentes, entendo que, na verdade, os Embargantes buscam o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025